Tribunal: TJMT
Processo: 1011628-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011628-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.049.271-91 (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.049.271-91 (APELANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA

/
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

APELADO:
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
/
ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO FORA DO PRAZO. CULPA DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu Ação Monitória ajuizada pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul contra Adamastor Martins de Oliveira, deixando de apreciar os pedidos reconvencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve desídia da parte autora na efetivação da citação, de modo a inviabilizar a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, e se correta a extinção do feito com fundamento na prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que o prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da última parcela.

4. Ajuizada a ação em 21/03/2019, antes do termo final do prazo prescricional (08/08/2021), a citação somente foi efetivada em 12/07/2024.

5. Não se verificou desídia da parte autora, que adotou sucessivas diligências para a localização do réu, inclusive requerendo a utilização de meios eficazes como o SISBAJUD, indeferidos ou não analisados pelo juízo.

6. A demora na citação foi atribuível ao próprio Poder Judiciário, e não à parte exequente, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

7. Reconhecida a ausência de culpa da parte autora, é possível a retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação, afastando-se a prescrição.

8. Prejudicado o recurso do réu, que visava à análise da reconvenção, pois, com a anulação da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul provido.

10. Recurso de Adamastor Martins de Oliveira julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: “A retroação dos efeitos da citação à data de propositura da ação, prevista no art. 240, §1o, do CPC, não se aplica quando houver culpa do autor pela demora na citação; havendo demonstração de diligência da parte autora e mora imputável ao Poder Judiciário, afasta-se a prescrição.”

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 206, § 5o, I; Código de Processo Civil, art. 240, §1o; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1837718/PR, Quarta Turma, j. 09.08.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1746786/MG, Terceira Turma, j. 20.05.2019; STJ, REsp 2088491/TO, Terceira Turma, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - MASSA FALIDA e por ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA, contra sentença (ID. 316908389 – Autos de Origem no 1011628-96.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu a preliminar de prescrição arguida pelo Requerido e, em consequência, julgou extinta a Ação Monitória com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, deixando de analisar os pedidos formulados em reconvenção
,
nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - MASSA FALIDA
, devidamente qualificado nos autos, em face de
ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA
, igualmente qualificado.

A parte Requerente busca a constituição de título executivo judicial para a cobrança da quantia de
R$ 135.321,67
, decorrente de um Contrato de Crédito Pessoal parcelado com Consignação em Folha de Pagamento de número 474626229, que alega não ter sido honrado pelo Requerido.

Argumentou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Preliminarmente, a Massa Falida requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou, alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo, alegando sua extrema fragilidade financeira em razão da falência decretada. A justiça gratuita foi deferida em 23 de maio de 2019.

O Requerido, devidamente citado em 12 de julho de 2024, opôs Embargos à Ação Monitória com Reconvenção.

Em sede de preliminar, arguiu a
prescrição da pretensão executória
.

Fundamentou sua alegação no Art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, aduzindo que o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança da dívida, iniciado em 08 de agosto de 2016 (data de vencimento da última parcela), teria se consumado em 08 de agosto de 2021.

Destacou que a citação válida, único ato capaz de interromper a prescrição com efeito retroativo (Art. 240, § 1o, CPC), somente ocorreu em 12 de julho de 2024, quase três anos após a consumação do prazo prescricional.

Atribuiu a demora na citação à
desídia e inércia da parte Requerente
, que teria inclusive dado causa à extinção anterior do processo por abandono da causa em 03 de abril de 2020, por "notória falta de interesse e comprovada desídia", e que sempre esteve em endereço facilmente localizável.

Em Reconvenção, pleiteou a condenação da parte Requerente ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, no valor de R$ 270.643,34, e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, totalizando R$ 300.643,34.

Alegou má-fé em razão da cobrança de dívida prescrita e de contrato com termos supostamente alterados sem seu consentimento, resultando em interrupção de descontos e quitação tácita.

A parte Requerente, por sua vez, apresentou resposta aos embargos e manifestação à reconvenção, reiterando seus argumentos iniciais e negando a prescrição e a existência de má-fé ou dano moral.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação comporta julgamento imediato, uma vez que a questão preliminar arguida pelos Réus é prejudicial ao mérito e pode ser resolvida com base na prova documental já produzida.

Preliminares

Da Prescrição

A questão central reside na
ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança
da dívida.

Conforme a disciplina do Código Civil, a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos
, nos termos do Art. 206, § 5o, inciso I.

No caso dos contratos com parcelas sucessivas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela
, e não a data do vencimento antecipado em razão de eventual inadimplemento.

De acordo com o contrato
sub judice
, a última parcela estava prevista para vencer em
08 de agosto de 2016
.

Assim, o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança da dívida iniciou-se em 08/08/2016 e, caso não houvesse interrupção válida, se consumaria em
08 de agosto de 2021, todavia,
a parte
Requerente ajuizou a Ação Monitória em 21 de março de 2019.

Embora o Art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), preveja que a citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, tal efeito retroativo é condicionado à efetivação da citação
dentro do prazo prescricional
.

Se a citação não se concretiza nesse lapso temporal por
culpa exclusiva da parte Requerente
, a prescrição se consuma.

Os autos revelam um histórico processual marcado pela
ausência de diligência da parte Requerente
em promover a citação do Requerido.

Em 03 de abril de 2020, o feito foi extinto por
abandono da causa
, com expressa menção à sua "notória falta de interesse e comprovada desídia".

As tentativas de citação foram infrutíferas por anos, e o Requerido foi efetivamente citado somente em
12 de julho de 2024
.

Neste contexto, verifica-se que o prazo prescricional de cinco anos, iniciado em 08 de agosto de 2016 e com termo final em 08 de agosto de 2021, transcorreu integralmente sem que houvesse a efetivação da citação válida.

A demora não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, mas sim à inação da parte Requerente, que não providenciou os meios necessários para a regular citação em tempo hábil.

Considerando que a
prescrição é matéria de ordem pública
e, como tal, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do Art. 487, inciso II, do CPC.

Diante do exposto, é inegável que a pretensão de cobrança da parte Requerente encontra-se fulminada pela prescrição.

Da Reconvenção

A reconvenção, embora possua autonomia em relação à ação principal, mantém com ela uma relação de dependência lógica e processual.

Com o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da Ação Monitória principal, a reconvenção perde sua razão de ser como via processual para a discussão dos pedidos nela formulados.

Sendo assim, extinguindo-se a ação principal, perde o objeto a reconvenção, não havendo que se adentrar na análise dos pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais formulados pelo Requerido.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar de prescrição arguida pelo Requerido e, em consequência,
JULGO EXTINTA a Ação Monitória
com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

DEIXO DE ANALISAR os pedidos formulados na reconvenção
, diante da extinção da ação principal.

Condeno o Requerente (BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - MASSA FALIDA) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contudo, considerando que a parte Requerente litiga sob os benefícios da justiça gratuita (ID. 20315541), e acolhendo o pedido de justiça gratuita formulado pelo Requerido em seus embargos, as obrigações decorrentes da sucumbência para ambas as partes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, a menos que se comprove a alteração de sua situação financeira.

Em razões recursais (ID. 316908391), a Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul sustenta
, em síntese, a i
nocorrência de prescrição, com base na retroação dos efeitos da citação à data de ajuizamento da ação
, e
i
nexistência de culpa da parte autora quanto à demora na citação
.

Em contrarrazões (ID. 316908394), Adamastor Martins de Oliveira
, s
ustenta a ocorrência da prescrição com base no art. 206, § 5o, I, do Código Civil
, e a
ponta desídia da parte autora como causa da não interrupção da prescrição
.

Em recurso próprio (ID. 316908392), Adamastor Martins de Oliveira apresenta apelação autônoma, sustentando
q
ue a sentença deveria ter analisado os pedidos reconvencionais, independentemente da extinção da ação principal
.

Sustenta q
ue houve má-fé da parte autora na cobrança de dívida prescrita
e q
ue faz jus à restituição em dobro e à indenização por danos morais no total de R$ 300.643,34.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos, e preparo isento para ambas as partes, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita (
ID.
317876882
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA
/
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

APELADO:
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
/
ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Monitória, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança decorrente de contrato de crédito pessoal com consignação em folha de pagamento firmado entre as partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, como a última parcela do contrato venceu em 08/08/2016, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil teria se esgotado em 08/08/2021. Considerou, ainda, que a citação válida do Requerido ocorreu apenas em 12/07/2024, sem que a parte autora houvesse adotado providências suficientes para efetivar a citação dentro do prazo legal,
caracterizando sua desídia e inviabilizando a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

Para registro, seguem os precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. 1. O parcelamento do saldo devedor nos contratos de financiamento imobiliário não configura relação de trato sucessivo, pois não se trata de prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas de parcelas de uma única obrigação, qual seja, a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato. 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento
. 3. Agravo interno provido para afastar a prescrição.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1837718 PR 2019/0272961-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO. SÓCIOS. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1850690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020,
DJe
05/06/2020)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, o Tribunal de Justiça concluiu que
o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável à espécie deveria ser a data do vencimento de cada parcela do financiamento, em dissonância à jurisprudência desta Corte, motivo suficiente para ocasionar o provimento do apelo especial da parte agravada
. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1746786/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019,
DJe
24/05/2019)
– Grifo Nosso

No mesmo sentido,
este Egrégio Tribunal já teve a
oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA DEMANDA FRENTE À AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA MORA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - MÉRITO - INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – RESCISÃO CONTRATUAL OBSTADA PELA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A intimação para comparecimento na sessão de conciliação prévia de 20/10/2016 representa interpelação judicial suficiente para, nos termos da legislação que rege a matéria, constituir a devedora em mora. 2.
Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento do devedor
. 3. O Superior Tribunal de Justiça, entendendo que o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança, firmou o entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê o prazo prescricional decenal. 4. Nesse contexto, versando o presente caso de pedido de rescisão contratual c/c reintegração de posse, em razão de descumprimento de contrato de compra e venda, está sujeito à prescrição de dez anos (art. 205, do Código Civil). 5. Assim, tendo em vista que o vencimento da última prestação
deu-se
em 01/01/2011, e que o início da contagem do prazo prescricional deu-se em 02/01/2011, não se encontra prescrita a pretensão de rescisão contratual cumulada com perdas em danos, formulada pela construtora nesta demanda, ajuizada em 25/06/2018. 6. No caso, em que pese a inadimplência não tenha se dado no período atribuído na
inicial, certo é que ela restou configurada, de maneira que a alegação da ré/apelante de que a inadimplência teria guarida no fato de que a autora/apelada decretou falência, de modo que não sabia a quem pagar, bem como em razão de que a entrega do imóvel
deu-se
sem a conclusão das obras do condomínio, não é justificativa plausível para o inadimplemento. 7. Logo, seria perfeitamente aplicável a cláusula que dispõe acerca da possibilidade da rescisão do contrato por inadimplência do comprador, após o atraso de, no mínimo, 03 (três) prestações mensais. Em contrapartida, caberia à compradora, ora ré/apelante, a restituição das parcelas pagas, conforme previsão contratual. 8. Ocorre que, embora cabível a rescisão contratual, infere-se dos autos que a ré/apelante
manteve-se
na posse do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 22 (vinte e dois) anos - se considerar a posse desde a entrega de chaves (04/08/2000) - ou de 15 (quinze) anos - se consideramos a data da inadimplência - até a propositura a ação em 25/06/2018, sem que fosse turbada ou esbulhada pela proprietária, ora autora/apelada. 9. Logo, tem-se que a, ré/apelante demonstrou ter cumprido satisfatoriamente, os requisitos para usucapião, isto é, não só o lapso temporal necessário, como também que a posse se deu ininterruptamente, sem oposição e com “animus
domini
”. 10. Destaca-se que, no caso, mesmo depois da inadimplência, a autora/apelada não tomou nenhuma providência para adquirir a posse de fato da área.
Na verdade
quedou-se inerte, deixando de promover a interrupção do prazo de aquisição da propriedade.

(TJ-MT - AC: 10182044220188110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)
– Grifo Nosso

No presente caso, verifica-se que a última parcela do contrato de crédito venceu em 08/08/2016, e a ação foi ajuizada em 21/03/2019 (ID. 316907952), portanto dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

A controvérsia reside na efetividade da citação válida dentro do prazo prescricional, tema disciplinado pelo art. 240, §1o, do CPC
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Sucede que esse entendimento é restrito aos casos em que a mora na citação tenha ocorrido por inércia do demandante. Isso porque, de acordo com a Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Assentado nessas premissas
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

A
Ação Monitória foi ajuizada pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul em 21 de março de 2019 (ID. 316907952), antes do término do prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do vencimento da última parcela contratual, ocorrido em 08 de agosto de 2016.

O despacho inicial determinando a citação do réu foi proferido em 23 de maio de 2019 (ID. 316907971), com o envio do AR para o endereço indicado. A tentativa de citação por via postal, todavia, resultou infrutífera, com devolução do AR negativa, posteriormente juntada em 03 de outubro de 2019 (ID. 316907976).

Sem manifestação da autora no prazo legal, o juízo certificou o decurso de prazo em 10 de março de 2020 (ID. 316907978) e, em seguida, extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, por meio de sentença datada de 03 de abril de 2020 (ID. 316907979).

Contudo, pouco tempo após a extinção, a parte autora apresentou petição nos autos, em 30 de abril de 2020 (ID. 316907981), requerendo a realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem em 10 de junho de 2020 (ID. 316907982), sob o fundamento de
que
tais diligências constituem ônus da parte exequente
.

Ainda assim, a autora indicou novo endereço para tentativa de citação em 24 de junho de 2020 (ID. 316907984), demonstrando clara intenção de prosseguir com o feito. Apesar dos esforços, novamente não se obteve êxito, tendo o AR sido devolvido negativamente em 05 de novembro de 2021 (ID. 316907994).

Diante da devolução negativa, o juízo determinou, somente em 20 de abril de 2022 (ID. 316907995), que a parte autora se manifestasse. Esta, por sua vez, apresentou novo pedido de pesquisa de endereço em 30 de junho de 2022 (ID. 316907996). O pleito foi parcialmente deferido apenas em 31 de outubro de 2022 (ID. 316907997),
porém
, o juízo
se omitiu
, mais uma vez,
quanto a
o uso do SISBAJUD, limitando-se a pesquisas em bases menos abrangentes.

A autora insistiu, e protocolou nova petição em 21 de novembro de 2022 (ID. 316907999), reiterando expressamente o pedido de pesquisa via SISBAJUD, justamente por se tratar de ferramenta eficaz na localização de endereços atualizados, com base em informações bancárias.

Apesar disso, somente em 05 de junho de 2023 o juízo proferiu despacho instando a autora a impulsionar o feito
, sem se pronunciar quanto ao pedido de pesquisa
(ID. 316908352), o que foi cumprido em 20 de junho de 2023, com a indicação de novo endereço obtido em diligências próprias (ID. 316908355).

Persistiram novas devoluções negativas, e a autora, novamente, reiterou em 06 de novembro de 2023 (ID. 316908359) o pedido de realização de pesquisa de endereço completa, incluindo expressamente o SISBAJUD, ainda sem resposta positiva do juízo naquele momento.

A insistência levou à intimação da autora em 12 de dezembro de 2023 (ID. 316908364), e nova petição foi protocolada em 19 de janeiro de 2024, indicando endereço atualizado (ID. 316908366). Finalmente, a citação se concretizou com êxito, tendo o AR sido devolvido positivamente em 22 de julho de 2024 (ID. 316908370
).

Esse panorama evidencia, de maneira inequívoca, que não houve inércia ou desídia da parte autora. Ao contrário, ao longo de todo o trâmite processual, a Massa Falida diligenciou incansavelmente para a citação do réu, apresentando sucessivos pedidos de pesquisa de endereço, inclusive com reiteradas solicitações de utilização do sistema SISBAJUD, que só foi autorizado tardiamente. Ressalte-se que foi justamente a pesquisa via SISBAJUD que permitiu encontrar o endereço correto, culminando, enfim, na efetivação da citação válida.

Dessa forma, resta claro que a morosidade na concretização da citação não decorreu de conduta negligente da parte autora, mas sim da postura do próprio juízo de origem, que demorou a impulsionar o processo e indeferiu ferramentas tecnológicas mais eficazes para localização do réu, como o SISBAJUD.

Assim, nos termos da Súmula 106 do STJ, que prevê que a demora na citação por motivos inerentes à Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, e diante do reconhecimento jurisprudencial de que apenas a inércia injustificada do autor pode impedir a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, não há como sustentar o reconhecimento da prescrição no caso em apreço.

É firme o entendimento do STJ
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à
inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)
” – Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Do Recurso de Apelação do Réu (Adamastor Martins de Oliveira)

Diante da anulação da sentença que julgou extinta a ação monitória em razão da prescrição, resta prejudicado o recurso interposto por Adamastor Martins de Oliveira, que visava à reforma parcial da sentença apenas para garantir a análise da reconvenção. Isso porque, ao ser anulada a sentença que extinguiu o feito, impõe-se o retorno dos autos à origem, possibilitando o regular prosseguimento da demanda, inclusive com a análise da reconvenção apresentada.

Ressalta-se, contudo, por relevante, que a extinção da ação principal por qualquer fundamento não obsta, por si só, o prosseguimento da reconvenção, uma vez que esta constitui demanda autônoma e independente, nos termos do art. 343, §2o, do Código de Processo Civil, que expressamente dispõe:

“
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

[...]

§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.
”

Tal entendimento encontra respaldo tanto na jurisprudência STJ e desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS.
RECONVENÇÃO.PROSSEGUIMENTO
. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 315, caput, do CPC/73, a reconvenção é cabível quando evidenciada a devida conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Contudo, os pleitos formulados na ação principal e na reconvenção são distintos e autônomos, de modo que as condições da ação e pressupostos processuais devem ser
analisados
separadamente em cada uma das ações. 2. Por outro lado, conforme dispõe o art. 317 do CPC/73,
a extinção da ação principal, no caso a ação monitória, por ilegitimidade passiva dos réus, não impede o prosseguimento da reconvenção proposta com objetivo de condenar a autora ao pagamento do dobro do que cobrou indevidamente, tendo como causa de pedir justamente o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos réus da ação principal
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1250182 PR 2010/0202452-1, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 08/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2018)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS E DANO EXISTENCIAL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – DEMANDA AUTÔNOMA – SENTENÇA CITRA PETITA – ART. 343, § 2o, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR SEGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção de uma ação principal por qualquer motivo que seja, não obsta o prosseguimento da reconvenção interposta, uma vez que estas são demandas autônomas, nos termos do art. 343, § 2o, do Código de Processo Civil
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009665-58.2014.8.11 .0037, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2018)
– Grifo Nosso

Desse modo, mesmo que a ação monitória houvesse sido extinta sem resolução do mérito, o juízo deveria ter enfrentado os pedidos reconvencionais. Contudo, com a anulação da sentença, tal análise poderá ocorrer oportunamente, no curso regular da instrução processual, conforme determinado no presente voto.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, inclusive quanto à reconvenção apresentada.

Diante da anulação da sentença, julgo
prejudicado
o recurso de apelação interposto por Adamastor Martins de Oliveira.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025